Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-46.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702135-46.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RODRIGO RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada em desfavor de RODRIGO RIBEIRO DA SILVA. Antes do julgamento do feito, a parte apelante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de apelação interposto (ID 44545504). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal da apelante, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2023 16:31:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador